Tribunal: TCU
Processo: 001.867/2007-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Anne Elizabeth Souto Maior contra o Acórdão 1.504/2018- 2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos originários de pensão civil, em que foi interposto Pedido de Reexame em face do Acórdão 1504/2018-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foi considerado ilegal o ato de concessão referente a Anne Elizabeth Souto Maior; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que a acompanham podem ser consultados no endereço .